Tribunal: TJSP
Processo: 2327525-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu a penhora sobre 30% das verbas trabalhistas recebidas pelo executado – Irresignação dos exequentes, que pretendem a penhora integral do crédito – Não acolhimento – Hipótese em que o agravado apresentou exceção de pré-executividade, e não impugnação, além de não possuir advogado anteriormente constituído nos autos, não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu a penhora sobre 30% das verbas trabalhistas recebidas pelo executado – Irresignação dos exequentes, que pretendem a penhora integral do crédito – Não acolhimento – Hipótese em que o agravado apresentou exceção de pré-executividade, e não impugnação, além de não possuir advogado anteriormente constituído nos autos, não se evidenciando a apontada intempestividade da defesa apresentada – Crédito oriundo de reclamação trabalhista, que possui evidente caráter alimentar – Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV e § 2o, do CPC, que comporta especial flexibilização, especialmente em razão do longo tempo de tramitação do feito – Precedentes do C. STJ – Possibilidade de se autorizar a penhora de percentual das verbas rescisórias, desde que preservado valor suficiente para garantir a subsistência digna do devedor – Penhora de 30% determinada, que se mostra justa e adequada, importando em mais de 50% do crédito executado, abrangendo a totalidade dos honorários advocatícios, não se justificando a majoração pretendida – Decisão mantida – Recurso desprovido.